Tribunal: TJDFT
Processo: 0745563-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745563-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAQUELINE DE LIMA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença coletiva movida por JAQUELINE DE LIMA ARAÚJO, pela qual determinou a expedição de precatório em favor da agravada, relativo à parte incontroversa da obrigação. O Distrito Federal alega, em apertada síntese, que no caso dos autos todo o valor executado pela agravada é controverso, pois a exigibilidade da obrigação é objeto da impugnação ao cumprimento de sentença pendente de julgamento em grau recursal. Defende que a alegação de excesso de execução era subsidiaria ao pedido principal de extinção do cumprimento de sentença por inexigibilidade da obrigação, concluindo que “...ainda está pendente de julgamento definitivo a respectiva tese (inexigibilidade da obrigação), a qual tem o condão de extinguir o presente cumprimento de sentença sem qualquer pagamento há a necessidade do sobrestamento do procedimento executivo até o desfecho da insurgência recursal.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando a probabilidade do direito e o periculum in mora, diante do risco de iminente expedição precatório em favor da agravada. Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador legalmente habilitado e dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo Distrito Federal não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, não procede a alegação de que pende análise da exigibilidade da obrigação no processo de origem, pois, em verdade, a alegação sustentada pela agravante na impugnação ao cumprimento de sentença a esse respeito sequer comporta conhecimento, pois visa discutir o mérito da sentença transitada em julgado, reiterando argumentação pendente de apreciação em ação rescisória, na qual não foi concedida liminar de suspensão dos efeitos da sentença. Com efeito, a impugnação ao cumprimento de sentença argui impertinente pedido de suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa, até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, de forma completamente dissociada da previsão contida no art. 313, V, ‘a’, do CPC. Ademais, além de não configurar prejudicial externa ao cumprimento de sentença, o ajuizamento da ação rescisória não impede a execução do título judicial que se pretende rescindir, salvo se houver a concessão de tutela de urgência nos autos da ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC. Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Ocorre que o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Distrito Federal foi indeferido na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, como se verifica na decisão de ID 60036123 daquele processo, de modo que não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença movido pela agravada. A alegação de inexigibilidade da obrigação por coisa julgada inconstitucional também é impassível de conhecimento, pois revela tentativa de rediscussão da conclusão adotada em julgamento de mérito passado em julgado, mediante reiteração dos mesmos argumentos deduzidos em ação rescisória. Ressalto que o art. 525, §1o, III, c/c § 12o, do CPC permite ao devedor apresentar impugnação ao cumprimento de sentença sob alegação de inexigibilidade do título judicial, quando demonstrar que que a obrigação reconhecida na sentença esteja fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou quando fundada na aplicação ou interpretação de lei ou do ato normativo tido como incompatível com a Constituição Federal. No caso dos autos, a alegação de inexigibilidade do título não se amolda ao referido dispositivo legal, representando nítida tentativa de rediscussão do mérito da sentença coletiva transitada em julgado, repita-se, com os mesmos argumentos que o Distrito Federal sustenta na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. De fato, tanto na ação rescisória quanto na impugnação ao cumprimento de sentença o Distrito Federal aponta violação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 864, que foi expressamente considerada no julgamento da ação coletiva, onde realizada a devida distinção ao caso concreto, considerando especialmente que a Lei de Diretrizes Orçamentárias previa o pagamento de todas as parcelas do reajuste instituído pela Lei Distrital no 5.184/2013, e que o Distrito Federal não comprovou a alegada falta de previsão orçamentária ou violação às Lei de Reponsabilidade Fiscal. Sendo a distinção do caso concreto ao Tema de Repercussão Geral no 864 um dos fundamentos centrais da sentença em execução, e não havendo decisão do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade da aplicação da Lei Distrital no 5.184/2013, resta claro que o que pretende o Distrito Federal é obter a revisão dos fundamentos da sentença transitada em julgado, inclusive quanto à prova da alegada ausência de previsão orçamentária, reiterando os mesmos argumentos que já veiculou pela via apropriada a esse desiderato, nos autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Destaco, ademais, que já houve a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de origem, e também não houve concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (AGI 0743695-54.2024.8.07.0000). Assim, à toda evidência, o que pretende o Distrito Federal com a interposição do presente recurso, contra decisão que se limitou a determinar a expedição de precatório da parcela incontroversa da obrigação, de fato, é alcançar a suspensão do cumprimento de sentença, que não lhe foi concedida nas vias processuais adequadas, nos autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 ou do Agravo de Instrumento no 0743695-54.2024.8.07.0000. Diante do exposto, estando ausentes exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2024 Desembargador ALFEU MACHADO Relator